Tribunal: TJBA
Processo: 8012979-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012979-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: APARECIDA DE SOUZA ABREU

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDICARLOS EDIMAR DE SA ARRAIS

Advogado(s)
:
BRENO LUIS SANTOS MARQUES

A9

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO PODE PROVER VALOR MAIS CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DO INFANTE. OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER ESTABELECIDA A LUZ DAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO E CONSIDERADAS AS POSSIBILIDADES DO OBRIGADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE PARA 01 (UM) SALÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Alimentos provisórios. Filho menor.

II. Questão em discussão:
Possibilidade de majoração para 02 (dois) salários mínimos vigentes.

III. Razões de decidir:
O acervo probatório evidencia que a criança sempre teve a sua disposição uma boa estrutura privada de saúde, escola, lazer e alimentação, de tal modo, que só de custo escolar em 2024 foram em média R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), ao tempo em que, os autos de origem indicam a possibilidade do Agravado contribuir com valor maior e mais adequado ao padrão e estrutura de vida aos quais o infante já está adaptado, visto que é empresário e discute a partilha de diversos bens móveis e imóveis.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido para ser parcialmente provido. Pedido procedente em parte, para majorar os alimentos provisórios pata 01 (um) salário mínimo vigente.

Tese de julgamento: Trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Com o julgamento do recurso principal, o interno resta PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012979-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante APARECIDA DE SOUZA ABREU e como Agravado EDICARLOS EDIMAR DE SA ARRAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça